Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-28.2018.8.26.0137
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. Em decorrência da superveniente Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – dolo.
FESTA DO PEÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. Em decorrência da superveniente Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – dolo.
FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO – Violação dos princípios da impessoalidade, publicidade e isonomia – Requeridos que privilegiaram interesse particular, em prejuízo do interesse público, causando dano ao patrimônio municipal, que deixou de receber o lucro com o evento Festa do Peão de Boiadeiro e recebeu somente o valor da ocupação da área. Lucro com a realização da festa que foi repassado a terceiros, sem a devida licitação, caracterizando ato de improbidade administrativa.
Elemento subjetivo (dolo) que está muito bem delineado nos autos, devendo ser mantida a condenação por ato de improbidade administrativa.
Recursos não providos.